Tribunal: TCU
Processo: 001.256/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio que tinha por objetivo o apoio à realização do Festival da Juventude  Edição 2009.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo sr. José Valdi Coutinho contra o Acórdão 6863/2016-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de revisão, com fundamento no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2 dar provimento ao presente recurso em face da existência de nulidade processual relativa à notificação do recorrente, via edital, acerca do conteúdo do Acórdão 6863/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. tornar nulo o atestado do caráter definitivo do julgado emitido pela unidade técnica de origem, restituindo-se ao recorrente o prazo processual para interposição de recurso de reconsideração ou de outros recursos eventualmente cabíveis em face do Acórdão 6863/2016-TCU-Segunda Câmara ; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, à Prefeitura Municipal de Independência/CE e ao Ministério do Turismo.